Tribunal: TJES
Processo: 5020611-13.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020611-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO LIMA FREIRE
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
TAM LINHAS AEREAS S/A.

em face do r. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, sob o fundamento, em síntese, que o acórdão restou omisso, porquanto, não se manifestou acerca da não aplicação das convenções de Varsóvia e Montreal, consoante razões aduzidas no id14317206.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de id14326771).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

Como se vê, os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício, não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Tecidas as considerações acima, as quais reputamos oportunas, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, sendo certo que o Acórdão embargado é claro, preciso e harmônico em suas proposições, não se vislumbrando falhas caracterizadoras permissivas para o manejo dos aclaratórios.

Nesse viés, dessume-se que os argumentos apontados pelo embargante não são capazes de infirmar as conclusões dispostas no Acórdão, razão pela qual não merece prosperar a irresignação, ressaltando que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram examinadas com acuidade e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado, repito.

Não obstante, anoto que estando a situação dos autos sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar na aplicação do Código Brasileiro de Aviação. Neste sentido, aliás, em casos análogos, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DEPASSAGEIRO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS EDANOS MORAIS. 1 - A cautela de declaração de bens se justifica, no transporte de passageiro, caso este pretenda transportar, na bagagem comum, bens de valor elevado. Quanto a roupas, calçados e outros itens, como de higiene e beleza, não há motivo para esse tipo de cautela, que, como regra, não é exigida pela companhia transportadora.
2 - Tratando-se de relação de consumo, a indenização dos danos deve basear-se no Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando a limitação prevista no Código Brasileiro de Aviação e na Convenção de Varsóvia e Montreal
. 3 - A experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece indica que, em caso de extravio de bagagem, ficando desguarnecido de bens imprescindíveis, o passageiro sofre dor psicológica típica de tais danos morais. A circunstância de o extravio haver acontecido na viagem de retorno não descaracteriza os danos, servindo, porém, para limitá-los na intensidade, proporcionalizando a reparação. 4 Cuidando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, segundo o art. 405do Código Civil. Ação procedente. Recurso das rés parcialmente provido. Recurso adesivo da autora não provido. (TJSP, Apelação Cível1011339-08.2014.8.26.0564)

Não é outro o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEBAGAGEM. Violação ao art. 535 do CPC/1.973. Inexistência. Ofensa aos artigos 165 e 458, II, do CPC/1.973. Não ocorrência. Código de Brasileiro de Aeronáutica e Convenção de Varsóvia. Inaplicabilidade. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Dano moral. Revisão. Súmula 7/STJ. Recurso não provido. 1. Inexiste violação do artigo 535 do CPC/1.973 quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento deforma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Não há ofensa ao arts. 165 e 458, II, do CPC/1.973, pois a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas que lhes foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta do exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor
. 4. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de abalo moral demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial, número 874.427/SP2016/0053828-2).

Sem maiores delongas, tenho que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado,
exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal, c
onvencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único de retardar o andamento do processo, tratando-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de
1% (um) por cento
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, atendendo ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal e no disposto no art. 489, §1º, inciso IV do CPC, registro que não há obrigatoriedade de o órgão fracionário manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos pretendidos pelas partes nem tampouco de se valer dos fundamentos por elas indicados quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar o seu
decisum
.

Dessa forma, insatisfeita com o julgado e pretendendo fazer prevalecer entendimento diverso, deve a embargante utilizar os meios recursais próprios para esse fim, razão pela qual
CONHEÇO DOS EMBARGOS E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

CONDENO
a embargante ao pagamento de multa de
1% (um) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)